Tribunal: TJDFT
Processo: 0732276-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
Vistos etc. Trata-se de flagrante equívoco na distribuição do presente feito, uma vez que o presente processo está sujeito à competência do órgão "Câmara Criminal" e foi distribuído equivocadamente para "Turma Cível", conforme constatação do NÚCLEO DE ANÁLISE DE PROCESSOS ORIGINÁRIOS – NUPOR, por meio de certidão de ID 39720301. Portanto, nos termos do artigo 81, do RITJDFT, redistribuam-se os presentes autos ao órgão competente.